Tribunal: TJDFT
Processo: 0717454-34.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. OFENSAS VERBAIS MÚTUAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob fundamento de que as ofensas perpetradas entre as partes se deram de forma recíproca, não gerando dever de indenizar por dano imaterial.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhados de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Contrarrazões apresentadas no ID 63987957. Fica deferida a gratuidade de justiça a ambas as partes, eis que assistidas por advogados dativos e demonstradas nos autos suas condições de hipossuficiência.
3. Na inicial, narra o autor que, há algum tempo, sofre constantes constrangimentos criados pela parte requerida frente a terceiros. Aduz que a requerida o insulta perante seus filhos, esposa e terceiros, atribuindo-lhe adjetivos pejorativos como “gigolô”, “maconheiro”, “desempregado” dentre outros. Afirma que a requerida, publicamente, questiona seu estado socioeconômico, afirmando ser o autor sustentado por sua esposa, que denomina de “meretriz”.
4. Em contestação, a requerida sustenta que na data de 13/04/2024, o autor, com a finalidade de prejudicar um ente familiar, teria acionado a polícia, comunicando falsamente a ocorrência de crime. Assevera ainda que, no dia seguinte (14/04/2024), em razão dos fatos, teria procurado o requerente para esclarecimentos e, que em razão dos ânimos, teria falado ao autor que “em vez dele ficar tentando prejudicar as pessoas, que ele fosse ocupar o tempo dele procurando um emprego”. Afirma ainda que, na ocasião, o autor a teria chamado de “burra”, tendo ela retrucado, chamando-o de “maconheiro” e “gigolô”.
5. Dispõe o art. 5.o, X, da Constituição da República que é inviolável a honra das pessoas, sendo assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Outrossim, dispõe o art. 186 do Código Civil que quem violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (CC, art. 927).
6. No caso dos autos, restou incontroversa a ocorrência de ofensas mútuas entre as partes, não cabendo ao Poder Judiciário resolver questões que, por inobservância das regras de conduta social, terminam no Judiciário, atribuindo-lhe um papel de educador social. Nesse contexto, a solução apresentada pelo juiz sentenciante mostra-se em perfeita consonância com o direcionamento da jurisprudência desta Corte, no sentido de que agressões físicas ou verbais, perpetradas de forma recíproca, não tem o condão de gerar dano moral indenizável, conquanto a irregularidade da conduta dos envolvidos afasta o dever de indenizar. Neste sentido os seguintes julgados: Acórdão 1607596, 07204552020218070007, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1440665, 07228101520218070003 e Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Como bem pontuou o Juízo sentenciante, nem toda ofensa verbal, dita no calor dos acontecimentos, é capaz de depreciar a moralidade alheia e desvalorizar o indivíduo, mormente quando de forma privada, dentro do imóvel onde as partes estavam, restrita ao ambiente familiar, como se infere dos vídeos anexados aos autos.
8. Além disso, a orientação jurisprudencial é no sentido de que as ofensas reciprocamente perpetradas inviabilizam o dever de indenizar, em face de qualquer dos conflitantes. Neste sentido: Acórdão 1407973. Processo 07511433520218070016. Relator DANIEL FELIPE MACHADO. Terceira Turma Recursal. Data de Julgamento: 22/03/2022. Publicado no DJE: 29/03/2022.
9. Assim, diante da inegável prática de ofensas mútuas entre as partes, não há que se falar em indenização por supostas violações a direitos imateriais da parte autora, devendo a sentença ser mantida tal como lançada.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
11. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da atualizado da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe fora deferido.
12. Com fundamento no art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022, c/c art. 22 do Decreto n° 43.821/2022, e considerando os parâmetros fixados no art. 22, § 1o do citado Decreto, arbitra-se em R$ 400,00 (quatrocentos reais) os honorários dos advogados dativos subscritores do Recurso Inominado de ID 63987947 e das Contrarrazões de ID 63987957. Operado o trânsito em julgado e havendo solicitação dos Advogados, FICA AUTORIZADA a Secretaria do Juízo de origem a emitir a certidão prevista no art. 23 do Decreto.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.